Tribunal: TJDFT
Processo: 0732375-72.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PROCURAÇÃO EM CAUSA PRÓPRIA. VENDA DE IMÓVEL SEM ANUÊNCIA DO CREDOR FIDUCIÁRIO. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE EM NOME DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A procuração em causa própria é negócio jurídico unilateral que confere poderes de representação ao outorgado, que os exerce em seu próprio interesse, por sua própria conta, mas em nome do outorgante.
2. Não há, por meio da procuração em causa própria, a cessão de direitos creditícios, tampouco a transmissão da propriedade2.
3. Para que seja hábil à transferência da propriedade de um bem imóvel, a procuração em causa própria ou in rem suam deve possuir todos os elementos essenciais ao tipo de negócio, constando expressamente a individualização do bem, o preço, a forma de quitação, o consentimento das partes, além das cláusulas de irretratabilidade, irrevogabilidade e dispensa de prestação de contas. Além disso, o ajuste de compra e venda de bem imóvel com ônus de alienação fiduciária deve observar as formalidades legais essenciais e deve contar com o consentimento do credor fiduciário (artigos 23 e 29 da Lei n.o 9.514/97; e artigo 299 do Código Civil) e haver a publicidade pela escrituração devida junto ao registro de imóveis (artigo 108 do Código Civil).
4. Considerando a ausência dos elementos essenciais na procuração e de consentimento do credor fiduciário quanto à cessão de direitos sobre o imóvel gravado por garantia fiduciária, a procuração em causa própria não tem força de título translativo da propriedade.
5. No caso concreto, foi consolidada a propriedade na matrícula do imóvel em favor do banco.
6. Apelação interposta pelo Embargante não provida. Unânime.